Tribunal: TJES
Processo: 5004766-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão; Imissão
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004766-17.2020.8.08.0000

EMBTES: SAMUEL MENDONÇA
e
LUIMA PINTO MENDONÇA

EMBDO:
CÉSAR DE AZEVEDO LOPES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação dos embargantes para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004766-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMUEL MENDONCA e outros
AGRAVADO: CESAR DE AZEVEDO LOPES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004766-17.2020.8.08.0000

EMBTES:

SAMUEL MENDONÇA
e
LUIMA PINTO MENDONÇA

EMBDO:

CÉSAR DE AZEVEDO LOPES

RELATOR:

DES.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
SAMUEL MENDONÇA
e
LUIMA PINTO MENDONÇA
, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1299828) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto, confirmando a decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado por
CÉSAR DE AZEVEDO LOPES
para lhe possibilitar a imissão na posse do imóvel individualizado, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação.

Em suas razões (ID 1326615), os embargantes, ao informarem que os embargos têm fins prequestionadores, alegam que o acórdão padece do vício da omissão, tendo deixado
“de analisar os fundamentos quanto a decadência do procedimento extrajudicial (art. 27 da Lei 9.514/97), a nulidade de consolidação da venda do imóvel ante a ausência de intimação pessoal acerca da data dos leilões extrajudiciais (artigos 29 a 41 do decreto-lei n.º 70/66) e a nulidade da venda particular do imóvel (artigo 27, §2º-B, da lei 9.514/97)”
.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 1338435).

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 17 de agosto de 2021.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004766-17.2020.8.08.0000

EMBTES: SAMUEL MENDONÇA
e
LUIMA PINTO MENDONÇA

EMBDO:
CÉSAR DE AZEVEDO LOPES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por SAMUEL MENDONÇA e LUIMA PINTO MENDONÇA, no intuito de que sejam sanadas as supostas irregularidades visualizadas no acórdão (ID 1299828) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto, confirmando a decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado por CÉSAR DE AZEVEDO LOPES para lhe possibilitar a imissão na posse do imóvel individualizado, estabelecendo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação.

Em suas razões (ID 1326615), os embargantes, ao informarem que os embargos têm fins prequestionadores, alegam que o acórdão padece do vício da omissão, tendo deixado
“de analisar os fundamentos quanto a decadência do procedimento extrajudicial (art. 27 da Lei 9.514/97), a nulidade de consolidação da venda do imóvel ante a ausência de intimação pessoal acerca da data dos leilões extrajudiciais (artigos 29 a 41 do decreto-lei n.º 70/66) e a nulidade da venda particular do imóvel (artigo 27, §2º-B, da lei 9.514/97)”
.

Nada obstante, penso que a matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade.

A propósito, reproduzo a ementa do acórdão objurgado, a qual, por si só, evidencia a inconsistência das alegações dos embargantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DO BEM. AVERBAÇÃO DA AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE NUNCA EXERCIDA. DEFERIDA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação de imissão na posse tem natureza petitória, embasando-se, portanto, no direito de propriedade, sendo a via adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez.

2.
Outrossim, nos termos do art. 30, p. único, da Lei nº 9.514/97, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais serão resolvidas em perdas e danos, não obstando a reintegração de posse do credor fiduciário e a imissão na posse do arrematante.

3.
O
agravado demonstrou a aquisição do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta via, vislumbra-se haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse.

4. Em se tratando de aquisição de bem imóvel através de posterior procedimento de arrematação, não há que falar no sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio.

5.
Não subsiste a tese de impenhorabilidade com relação a imóvel objeto de alienação fiduciária, configurada,
prima facie
, hipótese de exceção à proteção do bem de família, a teor do que dispõe o inc. V, do art. 3º, da Lei nº 8.009/90.
Entendimento contrário ofenderia os princípios que vedam o comportamento contraditório e a boa-fé intrínseca às relações contratuais.

6. Recurso desprovido.

O acórdão objurgado analisou de forma suficiente a
quaestio
, fundamentando, com base em jurisprudência, que eventuais nulidades no procedimento de alienação
não obstam a imissão na posse do arrematante,
resolvendo-se em perdas e danos, a ser apurado em ação própria:

[...]
In casu
, observa-se que o adquirente, aqui agravado, não conseguiu tomar posse do bem que adquiriu, tendo alegado que, mesmo tomando todas as medidas amigáveis cabíveis, os agravantes, que atualmente estão ocupando o imóvel, não procederam à desocupação.

Reputo válido deixar consignado que a ação de imissão na posse tem natureza petitória, embasando-se, portanto, no direito de propriedade.

Neste diapasão, o art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997 dispõe que
“é
assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome”
.

A despeito do
art. 30, da Lei Federal nº 9.514/1997, afigura-se válido consignar que a jurisprudência admite a ação de imissão posse.

Outrossim, nos termos do art. 30, p. único, da Lei nº 9.514/97, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais serão resolvidas em perdas e danos, não obstando a reintegração de posse do credor fiduciário e a imissão na posse do arrematante.

Ora,
o agravado demonstrou a aquisição do imóvel, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula de nº 00.567 (ID 964895, p. 15 / ID 934900, p. 01-03), de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, própria desta via, vislumbro haverem restado preenchidos os requisitos para a imissão na posse.

Neste mesmo sentido:

[...]

De mais a mais, em se tratando de aquisição de bem imóvel através de posterior procedimento de arrematação, não há que falar no sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio, senão vejamos:

[...]

Destarte,
considerando que a ação de imissão de posse é demanda fundada unicamente em domínio, e tendo em vista que na matrícula do imóvel consta expressamente a condição do agravado como proprietário, afigura-se preenchidos os pressupostos necessários para conferir-lhe, liminarmente, a posse do bem, sendo desnecessária a exigência de caução. [...]

À toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vícios alegados estão calcados na insatisfação dos embargantes para com o deslinde do feito. Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou compreensão segundo a qual, nos termos da legislação processual de regência, prestam-se os embargos declaratórios ao suprimento de omissão, à harmonização de pontos contraditórios ou ao esclarecimento de obscuridades, com o intuito de se ter por afastados óbices que, porventura, comprometam a viabilidade da execução do decisum. 2. Seguindo a mesma esteira de posicionamento, a rejeição será inevitável quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, caput, parágrafo único e respectivos incisos, do CPC/2015, sobretudo por não se coadunar a via aclaratória com o propósito de rejulgamento da causa
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 828.944/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não constitui demasia consignar que
“a motivação do julgador, respeitado o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não necessita adentrar em cada filigrana processual ou material aduzida nos autos, em verdadeiro exercício hercúleo sobre as inúmeras, e muitas vezes frágeis, teses levantadas pelas partes, cabendo, tão-somente, o estudo e a análise dos elementos trazidos no bojo do caderno processual, a fim de decidir pelo que melhor entender”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Mand Segurança, 100070011794, Relator: ALEMER FERRAZ MOULIN, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/05/2008, Data da Publicação no Diário: 02/06/2008).

Assim, embora se argumente que o recurso possui a finalidade de proporcionar o devido prequestionamento, de modo que seja permitido o acesso às instâncias superiores, há que se reconhecer, nos termos da jurisprudência da Corte Superior uniformizadora, que
“não cabe falar-se em embargos declaratórios prequestionadores, com o sentido pretendido pelo embargante, uma vez que a matéria federal foi ventilada pelas partes e decidida pelo v. acórdão embargado”
. (EDcl no AgRg no Ag 710.556/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 284).

Lembre-se, aqui, que a ausência de menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais não configura omissão que dê azo aos aclaratórios.

Decerto, a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não opor embargos de declaração.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Diante do exposto, inexistindo qualquer vício que possa macular o acórdão, conheço dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004766-17.2020.8.08.0000

EMBTES: SAMUEL MENDONÇA
e
LUIMA PINTO MENDONÇA

EMBDO:
CÉSAR DE AZEVEDO LOPES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que restar verificada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado.

2. A matéria ventilada no presente feito foi devidamente apreciada, com fundamentos claros e nítidos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação e jurisprudência consolidadas, inexistindo qualquer irregularidade. A toda evidência, infere-se das razões dos embargos que o vício alegado está calçado na insatisfação dos embargantes para com o deslinde do feito.
Deveras, nenhuma irregularidade existe que justifique o manuseio dos embargos de declaração, recurso que, como é cediço, não se presta ao reexame da causa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.